Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-27.2020.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004167-27.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 068.259.291-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), JEFFERSON WILSON GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), HISMAEL SAMARIO SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DE DROGAS, PROVA ORAL E DOCUMENTAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DE AGENTE PÚBLICO IGNORADA – INSISTÊNCIA, APÓS O COMANDO LEGAL, EM DISPENSAR AS DROGAS QUE PORTAVA – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico de drogas, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; termo de apreensão; laudos periciais; e depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que relatem a prisão em flagrante do apelante em via pública, com
35,03g
de maconha divididos em 14 porções, além do valor pecuniário de R$ 319,00 em notas pequenas.

2. Comete o crime de Desobediência, o agente que desconsidera ordem de policial militar quando da sua abordagem, deixando de levar as mãos à cabeça para persistir em se desfazer das porções de droga que trazia consigo, em evidente descumprimento de ordem emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Victor Gabriel Evangelista da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 72318012, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei nº. 11.343/06) e
Desobediência
(art. 330, CP), às penas de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
;
17 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
;
e

594 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para o de
Porte de drogas para consumo pessoal
e a
absolvição
da autoria do crime de
Desobediência
, por insuficiência de prova
(Id. 72318018).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 72318021);
igualmente
a d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 73344982):

Apelação Criminal:
Tráfico de droga
art. 33 “
caput”
da Lei n°. 11.343/2006 e
Desobediência
art. 330
"caput"
do Código Penal. –
1)
Pleito pela
desclassificação
da conduta do apelante para o de usuário de drogas prevista no
art. 28, da Lei Antidrogas
. –
Inadmissibilidade
– Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a
droga apreendida em sua posse era destinada a mercancia
,
e
ventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. –
2)
Pretendida
absolvição
do crime de
desobediência
, sob alegação de
não existir prova suficiente
para a sua condenação. –
Improcedente
– No caso em comento, restou sobejamente
comprovado
que o apelante
Victor,
de forma consciente
desobedeceu a ordem de parada
dos policiais militares e
começou a desvencilhar-se dos entorpecentes
que trazia consigo, na tentativa de livrar-se da prisão em flagrante,
fato
esse
confirmado
nos
testemunhos dos policiais
militares ouvidos na fase inquisitorial e judicial, devendo portanto, ser mantido o juízo condenatório expresso na sentença, quanto à subsunção da conduta do recorrente nas sanções do artigo 330,
caput
, do Código Penal. –
Pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021